Tribunal: STF
Processo: ARE 1338990
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. REVISÃO. DECADÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS INCORPORADAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. 
    1. A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna.
    2. Resta consumada a decadência do direito da Administração revisar o critério de cálculo das horas extras incorporadas, uma vez que o ato administrativo do Tribunal de Contas da União, que determinou que o pagamento das horas extras fosse efetuado em valores nominais, decorre do Acórdão TCU 2.161/2005, e o processo de revisão administrativa ocorreu em 2008, ou seja, ambos após o decurso do prazo decadencial de cinco anos, contados da entrada em vigor da mencionada Lei” (e-doc. 85).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 101).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. III do art. 71 da Constituição da República, ao argumento de que “a UFRGS apenas deu cumprimento ao que fora decidido pelo Tribunal de Contas da União – TCU, para fins de suprimir os reajustes na referida parcela, com a posterior absorção por meio de reestruturações na carreira em que inserido o servidor, o que ensejou em revisão administrativa realizada dentro dos limites do poder-dever de a Administração rever os seus atos quando eivados de nulidade ou ilegalidade” (fl. 15, e-doc. 110).
    Ressalta que “o recebimento permanente de uma vantagem decorrente de ordem judicial, que deveria ser absorvida nas reestruturações da carreira, importa na renovação permanente do prazo prescricional em face de que a cada novo pagamento mensal a irregularidade se perpetua” (fl. 22, e-doc. 110).
    Acrescenta que “não há de se falar na anunciada decadência, na medida em que não se trata de anulação de ato administrativo do qual decorreram efeitos favoráveis aos servidores, na esteira do disposto pelo aludido art. 54, da Lei 9.784/99, mas sim de adequação da forma de pagamento da vantagem judicial proveniente de sentença com trânsito em julgado aos ditames legais, em decorrência do exercício de competência constitucional do TCU” (fl. 22, e-doc. 110).
    Anota que a “coisa julgada prendia-se ao regime jurídico celetista, outrora mantido entre os servidores e a Universidade e que, frente ao advento da Lei nº 8.112/90, veio a ser totalmente substituído pelo novo regime, de índole estatutária” (fl. 26, e-doc. 110).
    Assevera que “os novos patamares remuneratórios reestruturaram a carreira e os vencimentos dos servidores e pensionistas, importando absorção da VPNI, situação que afasta o pagamento ora pretendido” (fl. 42, e-doc. 110).
    Pede “seja conhecido e provido este recurso, para o fim de anular ou de reformar o v. acórdão, mantendo, assim, a inteireza positiva da Constituição Federal” (fl. 56, e-doc. 110)
    3. Em 31.5.2021, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região aplicou o Tema 810 da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à correção monetária e inadmitiu o recurso extraordinário quanto aos demais temas, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 184).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma “merece(r) reforma a v. decisão que não admitiu o recurso, pois foram preenchidos todos os requisitos atinentes ao juízo de admissibilidade da inconformidade expressada no Recurso Extraordinário, eis que a matéria constitucional foi ventilada e debatida, seja no acórdão, seja após a oposição de embargos de declaração” (fl. 2, e-doc. 193).
    Sustenta “não pode(r) o juízo ‘a quo’ declarar que a ofensa ao texto constitucional é reflexa. A análise há de ser casuística, atenta às circunstâncias do caso. Veja-se, por exemplo, que os precedentes colacionados na r. decisão não guardam semelhança com a matéria constante dos presentes autos” (fl. 5, e-doc. 193). 
    Ressalta que deveria ser afastado o óbice da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal.
    Pede “seja determinada a conversão deste agravo em recurso extraordinário, uma vez que contém os elementos necessários para o julgamento do mérito, com base no CPC art. 1.042; e, seja finalmente provido o recurso extraordinário, ou, alternativamente, seja reformado o despacho do juízo a quo, de modo que reste admitido o recurso extraordinário” (fl. 19, e-doc. 193).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, pois da leitura das razões recursais se pode compreender a controvérsia e a irresignação da agravante.
    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.
    5. Ao aplicar o Tema 810 de repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal Regional assentou que, “em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (fl. 2, e-doc. 184).
    Aplicado, sem ilegalidade, o Tema 810 de repercussão geral pelo Tribunal de origem, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal quanto a essa matéria.
    6. Permanece para apreciação neste recurso a questão referente à ocorrência da decadência administrativa. O Tribunal de origem de origem assentou:
    “A anulação do ato administrativo de ofício pela Administração está condicionada a alguns requisitos, dentre os quais se destaca o prazo para que o ato ilegal seja tornado nulo, tendo em vista que os atos dimanados da Administração não podem ficar indefinidamente sujeitos à supressão da órbita jurídica, em respeito à imperiosa necessidade de segurança e estabilidade das relações jurídicas, bem como aos possíveis efeitos gerados a terceiros de boa-fé, excluídas as situações de má-fé, aqui inclusos os casos que envolvam fraude (...) 
    Nessa senda, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna (...) 
      No caso concreto, considerando que a sentença transitou em julgado em 1989 (Evento 1 - OUT16), o prazo decadencial de cinco anos iniciou-se em 29/01/1999, data da publicação da Lei n. 9.784/99, e encerrou-se em 29/01/2004 (...) 
    O ato administrativo do Tribunal de Contas da União, que determinou que o pagamento das horas extras fosse efetuado em valores nominais, decorre do Acórdão TCU 2.161/2005, e o processo de revisão administrativa ocorreu em 2008, ou seja, ambos após o decurso do prazo decadencial de cinco anos, contados da entrada em vigor da mencionada Lei (...)
    Portanto, merece provimento a apelação da parte autora, a fim de reconhecer o direito à manutenção do pagamento da rubrica ‘DECISAO JUDICIAL TRANS JUG’ nos moldes do que vinha sendo alcançado, em razão do reconhecimento da decadência do direito de revisar a forma de cálculo da parcela denominada, cabendo, ainda, condenar a demandada a pagar as diferenças decorrentes do mencionado reconhecimento, respeitada a prescrição quinquenal” (fls. 3-6, e-doc. 86).
    Rever o decidido pela Turma Recursal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.784/1999) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. ABSORÇÃO DE PARCELAS. ATO DO CNJ. DECADÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.323.442-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.922-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 928.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.330.463, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.6.2021; ARE n. 1.303.307, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.2.2021; ARE n. 1.276.651, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.7.2020; e RE n. 1.166.447, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 29.10.2018.
    7. Quanto ao argumento de afronta aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo  (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora